Tribunal: TJES
Processo: 5014477-08.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014477-08.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH PARAISO DE PAULA
RECORRIDO: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5014477-08.2023.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDA: ELIZABETH PARAÍSO DE PAULA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS REALIZADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NESTE PONTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FGTS. APLICAÇÃO DA TR ATÉ A VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em execução relativa ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se: (i) à alegada inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo do FGTS; e (ii) à definição dos índices de atualização monetária e juros aplicáveis ao débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à base de cálculo do FGTS, verifica-se que a Contadoria Judicial expressamente excluiu das contas as verbas de natureza indenizatória previstas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991, conforme consignado na própria decisão recorrida.

Assim, não se evidencia excesso de execução quanto às parcelas impugnadas pelo recorrente, razão pela qual a manutenção da decisão, neste aspecto, é medida que se impõe.

Diversa, contudo, é a solução quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao débito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS possui disciplina legal própria, sendo aplicável a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, nos termos da Súmula nº 459 do STJ e do Tema Repetitivo nº 731 (REsp nº 1.614.874/SC).

De igual modo, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas não tributárias, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da incidência dos juros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme entendimento consolidado nos Temas nº 810 e nº 1.170 da repercussão geral.

Ademais, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC, englobando atualização monetária e juros de mora, conforme expressamente previsto em seu art. 3º.

Desse modo, os critérios de atualização do débito devem observar: (i) até 08/12/2021, correção monetária pela TR, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; e (ii) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

Portanto, a decisão recorrida merece parcial reforma apenas para adequação dos critérios de atualização do crédito exequendo aos parâmetros jurisprudenciais e constitucionais atualmente vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Em face dessas considerações,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a atualização do débito observe os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, correção monetária pela TR e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; e (ii) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC, mantidos os demais termos da decisão recorrida
.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)